Tribunal: STF
Processo: ARE 1508433
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 121, p. 1): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO ANTECIPATÓRIO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA REDUÇÃO DAS MENSALIDADES ESCOLARES DE TODOS OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARTICULARES DE CAÇADOR, EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19. ACOLHIMENTO EM PARTE. ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. PROPALADA DIMINUIÇÃO DOS GASTOS DO EDUCANDÁRIO ANTE A ADOÇÃO DO ENSINO À DISTÂNCIA, POR MEIO DE PLATAFORMAS DIGITAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA REDUÇÃO DAS DESPESAS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. ONEROSIDADE EXCESSIVA AOS PAIS OU VANTAGEM EXAGERADA AOS RÉUS NÃO VERIFICADA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS QUE VÊM SENDO PRESTADOS, AINDA QUE DE MODO REMOTO. ENSINO INFANTIL. ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA CONTRATUAL. ENSINO DE CRIANÇAS DE TENRA IDADE QUE GUARDA ESTRITA RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA EM SEUS ASPECTOS FÍSICO, PSÍQUICO, INTELECTUAL E SOCIAL. EVIDENTE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL VERIFICADO, IN CASU. REDUÇÃO DAS MENSALIDADES EM 15% QUE, AO MENOS POR ORA, SE AFIGURA ADEQUADA. RECLAMO PARCIALMENTE PROVIDO NO PONTO. AVENTADA ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE ATIVIDADES ACESSÓRIAS INCOMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES À DISTÂNCIA E CONDICIONAMENTO DE ENCARGOS AOS PEDIDOS DE RESCISÃO OU SUSPENSÃO DOS CONTRATOS ESCOLARES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS AGRAVADOS ESTEJAM ATUANDO EM DESCONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DA AGRAVANTE. REQUERIMENTO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE PAIS QUE ESTEJAM COM DIFICULDADES DE ACESSO À PLATAFORMA DIGITAL E DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO PARA DÚVIDAS DE QUALQUER NATUREZA, SEJA DE CUNHO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO OU PEDAGÓGICO. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS, AO MENOS POR ORA, DE QUE AS RÉS NÃO DISPONHAM DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO PARA O LIVRE CONTATO DOS CONTRATANTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER INÓCUA. AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE REVERSÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL QUE PERDEU SEU OBJETO. PREJUDICIALIDADE MANIFESTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados(eDOC 139).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, VI, 5°, caput, II, XXXVI, LV, 6º, caput, 22, I, 93, IX, 205 e 207, da Constituição da República, bem como ao decidido no julgamento das ADPFs 706 e 713.



    Nas razões recursais, aponta-se violação aos princípios do devido processo legal e da devida fundamentação das decisões judiciais, bem como aos princípios do valor social da livre iniciativa e da autonomia universitária (eDOC 159).



    A Vice-Presidência do TJSC negou seguimento ao recurso, no que tange os Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral, e inadmitiu quanto aos demais, por incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 167).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte, em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 



    Assim, no ponto, o recurso não merece conhecimento.



    Quanto à questão remanescente, a irresignação tampouco merece prosperar.



    Com efeito, destaco do voto condutor do acórdão recorrido, em sede de agravo de instrumento, os seguintes fragmentos (eDOC 121, p. 10-14):



    “Sendo assim, considerando inexistir, ao menos neste momento, provas seguras de que houve efetiva redução dos custos do estabelecimento e da qualidade de ensino, sem deixar de considerar a presunção da queda dos rendimentos dos contratantes, mostra-se desarrazoado impor descontos nas prestações de serviços educacionais. 



    Noutras palavras, das provas até então carreadas, não se verifica a onerosidade excessiva aos contratantes ou vantagem excessiva ao contratado, a fim de justificar, de modo generalizado, a revisão do pacto.



    De outro vértice, em se tratando de educação infantil, a solução a ser dada no presente caso é outra. Não obstante os fundamentos esposados pelo Exmo. Magistrado singular, infere-se, como já dito, que diferentemente do que ocorre no ensino fundamental e médio, a educação infantil guarda estrita relação com o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psíquico, intelectual e social, de modo que necessitam do contato direto e pessoal entre professores e demais colegas para se desenvolverem plenamente. 



    É que, como bem pontuou o Exmo. Des. Raulino Jacó Bruning "volvendo vistas à Lei de Diretrizes Básicas da Educação (Lei n. 9.394/96) e à Resolução CEB/CNE n. 5/2009 (do Ministério da Educação), vê-se que o fundamento do ensino infantil, diferentemente dos demais, não decorre da necessidade de aprendizagem técnica, mas tem seu pilar e sustentáculo na função sociopolítica e pedagógica da base escolar, "assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias" (art. 7º, II, da Resolução CEB/CNE n. 5/2009)" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5017544-72.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Raulino Jacó Bruning, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 17-12-2020). 



    Nessa toada, soa crível que parte essencial do contrato de prestação de serviços relacionado ao ensino infantil não esteja sendo cumprido em sua integralidade, já que a adoção de plataformas eletrônicas de ensino podem não estabelecer socialização fora do ambiente familiar. 



    Nesse ponto, o Exmo. Des. Saul Steil, com a sensibilidade necessária para o caso, pontuou as particularidades que precisam ser consideradas para o reconhecimento de um desequilíbrio contratual na hipótese. 



    Desse modo, a fim de evitar tautologia, utilizo, também, como substrato do meu convencimento, as razões adotadas na decisão monocrática interlocutória exarada no Agravo de Instrumento de n. 5015776-14.2020.8.24.0000:



    (...)



    Nessa toada, soa crível que a adoção de plataformas digitais eletrônicas não suprem, de maneira integral, a socialização necessária para a devida prestação do ensino infantil, de modo que, independentemente da comprovação da redução dos custos operacionais, os contratantes não estão recebendo efetivamente o serviço contratado. 



    Portanto, em que pese a análise sumária do incidente, observa-se, por ora, que houve alteração do equilíbrio contratual envolvendo a prestação de serviço de educação infantil, sendo prudente a fixação de desconto no percentual de 15% do valor da mensalidades, caso ainda não tenham sido oferecidos descontos maiores aos consumidores.”



    Verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADPFs 706 e 713. Na oportunidade, concluiu-se ser inconstitucional qualquer interpretação judicial que determine a concessão de descontos lineares nas contraprestações de contratos educacionais, pelas instituições privadas de ensino superior, unicamente fundada na pandemia da Covid-19, sem considerar as especificidades de ambas as partes contratuais. 



    Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese: “É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas”, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior”.



    Em referido julgamento, conclui-se que a concessão de descontos lineares ofende a livre iniciativa e retira a possibilidade de negociação das partes. Entendeu-se pela necessidade de ponderação em cada caso particularmente, a fim de preservar o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a manutenção do ensino em tempos de pandemia. 



    No caso concreto, o acórdão recorrido ao constatar, com apoio nos fatos e provas dos autos, que restou configurado o desequilíbrio econômico, pela onerosidade excessiva decorrente da relação contratual, não se distanciou desse entendimento.



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do consumidor. 3. Redução de mensalidades escolares em decorrência da pandemia de Covid-19. Especificidade verificada. Acórdão recorrido que não diverge do entendimento firmado no julgamento das ADPFs 706 e 713. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”(ARE 1464983 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1420068 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)



    Por fim, em casos análogos, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.430.327, Ministra presidente, DJe 14.4.2023; ARE 1.399.613, Min. André Mendonça, DJe 6.3.2023; RE 1.447.946, Min. Dias Toffoli, DJe 10.8.2023.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente